Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701076-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA REGINA GONCALVES IZETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Tendo em vista a notícia de que, até o presente momento, não foi observada a decisão ID 27864447 pela parte ré, renove-se a intimação, a fim de determinar ao recorrido a suspensão do lançamento e obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas às compras no valor de R$ 19.389,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta e nove reais), parcelada em doze vezes de R$ 1.615,75 (mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), identificada como listo*campos no cartão Visa final 9482, e no valor de R$ 16.900,40 (dezenove mil, novecentos reais e quarenta centavos), parcelada em onze vezes de R$ 1.536,40 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), também como a listo*campos no cartão Mastercard final 0289, bem como para o agravado se abster de incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em razão das operações contestadas no presente feito, até o julgamento final do processo originário, em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por lançamento, limitada, por ora, a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito